Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-68.2023.8.11.0022
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001653-68.2023.8.11.0022
ORIGEM: VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta-MT a fornecerem à paciente Cleuza Arimathea da Costa os medicamentos EXFORGE HCT, GLICAZIDA 30 MG e ZYLORIC (ALOPURINOL) 100 MG, de forma contínua, enquanto perdurar o tratamento. O Município recorre requerendo a exclusão de sua responsabilidade ou o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município deve ser excluído da responsabilidade pelos medicamentos; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, assegura o direito à saúde como direito fundamental, sendo de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios a promoção e o custeio de políticas que garantam o acesso à saúde.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS).
5. No caso, os medicamentos solicitados integram a Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT), o que justifica o direcionamento primário da obrigação de fornecimento ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município.
6. A orientação consolidada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue no sentido de que, nos casos de medicamentos ou suplementos incluídos em listas estaduais, o cumprimento da obrigação deve ser prioritariamente direcionado ao Estado, cabendo o ressarcimento ao ente que suportou o ônus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento primário da obrigação de fornecimento dos insumos ao Estado de Mato Grosso.
Tese de julgamento: “1.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos médicos é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente que tenha competência primária, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793 do STF)”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6o, 23, I, 196.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001653-68.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEUZA ARIMATHEA DA COSTA - CPF: 832.763.941-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), CLEUZA ARIMATHEA DA COSTA - CPF: 832.763.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025